Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REEXAME/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO CPC. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. FÁRMACO ‘DUPILUMABE’. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ACOLHIMENTO. TEMA 793 DO STF. SENTENÇA CASSADA. REMESSA DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO ALTERADO.

1. Trata-se de reexame/juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, de acórdão por meio do qual esta 2a Turma Cível, de forma unânime, conheceu e negou provimento ao recurso, rejeitando a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual para o feito, por entender não se tratar da hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

2. Consoante entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, quando houver “pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação” (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090 Divulg 15-04-2020 Public 16-04-2020).

3. Hipótese na qual o fármaco pretendido (Dupilumabe), apesar de possuir registro ativo na ANVISA, não consta do protocolo clínico de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da enfermidade descrita nos autos, sequer é disponibilizado pelo SUS. Tratando-se de medicamento não padronizado pelas políticas públicas, faz-se necessária a inclusão da União na demanda, pois, segundo a tese jurídica fixada no Tema 793/STF, “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.

4. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. Sentença cassada.